Tribunal: TJDFT
Processo: 0731122-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731122-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIVERSO DOS CARTUCHOS EMPRESAS LTDA AGRAVADO: PORTELA, LOBATO &amp; COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIVERSO DOS CARTUCHOS EMPRESAS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido contra a recorrente por PORTELA, LOBATO &amp; COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS, pela qual rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, na qual suscitou a nulidade da citação operada na fase de conhecimento dos autos de origem, que tratava de ação de despejo por falta de pagamento. A agravante narra que a empresa 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A moveu a ação de despejo de origem, sem cumulação com pedido de cobrança, e que o processo foi julgado extinto por ter a recorrente desocupado o imóvel no curso do processo, resultando que fosse condenada a pagar honorários advocatícios em favor dos patronos da autora, apurados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Afirma, contudo, que teve conhecimento da existência do processo apenas quando intimada do cumprimento de sentença movido pelo escritório de advocacia agravado, pois teria sido irregular a citação realizada no início da fase de conhecimento. Defende a nulidade da citação, pois, a despeito de ter sido o respectivo mandado cumprido na sede da empresa, por oficial de justiça, foi recebido por pessoa estranha à lide, identificada como Thiago, que classifica como “...uma pessoa que não possui qualquer vínculo formal com a Agravante, sendo estranha à lide”. Aponta violação ao art. 248, § 2o, do CPC, argumentando que: “A simples menção de que a citação foi realizada no endereço indicado no contrato locatício não é suficiente para validar o ato citatório, uma vez que a lei exige que a citação seja direcionada a alguém com poderes de representação.” Destaca, ainda, que “...a pessoa ali mencionada, de nome Thiago, jamais poderia ter recebido uma citação em nome da Agravante, sendo que a oficiala no momento da citação sequer identificou referida pessoa, seu cargo e se ela confirmou que teria poderes para tanto.” Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo, aduzindo que está presente o periculum in mora diante da possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, com a realização de atos expropriatórios em seu desfavor. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e do processo de origem, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja declarada a nulidade da citação realizada no início do processo de conhecimento e a consequente invalidação de todos os atos processuais posteriores. Preparo regular no ID 62169349. É o Relatório. Decido. Aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e que foi comprovado o recolhimento de preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a probabilidade de provimento do recurso. Não se verifica relevância na argumentação deduzida pela agravante, já que, ao contrário do sustentado, mostra-se válida a citação enviada para o endereço da pessoa jurídica, ainda que não recebida por preposto com poderes especiais. Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, em homenagem ao princípio da aparência, mesmo a citação postal entregue à funcionário ou preposto presente na sede ou filial da empresa acionada judicialmente é válida e atende aos pressupostos do art. 248, § 2o, do CPC. Nesse sentido, aliás, está pacificada a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. MANDADO RECEBIDO POR PESSOA QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL. TEORIA DA APARÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "os casos em que a citação for realizada no endereço da sede da empresa, onde se situa a pessoa jurídica, ainda que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, tampouco registro de ressalva, deverá prevalecer a teoria da aparência" (AgInt no REsp n. 1.930.386/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.234.465/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. (...) 2. A orientação desta Corte é no sentido de ser válida a citação recebida no endereço onde se situa a pessoa jurídica, sendo desnecessário que o aviso de recebimento seja assinado por representante legal da empresa. Precedentes. (...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.745.851/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.) No mesmo sentido, é firme a orientação jurisprudencial há muito sedimentado nesta Sexta Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS. INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO REALIZADA NO CORRETO ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO DA SUCEDIDA. ASSINATURA POR TERCEIRO QUE DEMONSTROU SER FUNCIONÁRIA. COMPROVAÇÃO DO LIAME. AUSÊNCIA DE RESSALVA. TEORIA DA APARÊNCIA. REGULARIDADE DO ATO. 1. Tratando-se de pessoa jurídica, incide a teoria da aparência, segundo a qual é válida a citação realizada no endereço do seu estabelecimento, e recebida por pessoa que aparenta ser seu funcionário ou equiparado e que não efetuou qualquer ressalva quanto à eventual ausência de poderes para essa finalidade. Precedentes. 2. Uma vez que o Aviso de Recebimento foi encaminhado para o correto endereço de funcionamento da empresa executada, com o seu recebimento por pessoa que atuava como como sua funcionária e estava em suas dependências, não opondo qualquer reserva, deve ser considerada válida a citação ora questionada. 3. Apelação não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1695860, 07242080820188070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEIÇÃO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I - Enviado o mandado de citação via postal para o endereço da sede da pessoa jurídica e nele recebido, sem ressalvas, válido é o ato citatório. Rejeitada a preliminar de nulidade da citação. (...) (Acórdão 568407, 20100111279095APC, Relator(a): VERA ANDRIGHI, , Revisor(a): ANA MARIA AMARANTE, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2012, publicado no DJE: 8/3/2012. Pág.: 186) No caso dos autos, apura-se que o mandado de citação e de intimação de despejo foi cumprido por oficial de justiça no imóvel objeto do litígio, que era a sede da empresa agravante, uma pequena loja com serviços de chaveiro e carregamento de cartuchos para impressão, sendo o mandado e a contrafé recebidos por funcionário ou preposto que estava presente no local e se apresentou com representante da empresa, in verbis: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 25/04/2023 às 11:06, dirigi-me à(ao) STN-ESPAÇOS COMERCIAIS QG06 E D01 ASA NORTE BRASÍLIA-DF CEP 70770-100, onde PROCEDI À CITAÇÃO de UNIVERSO DOS CARTUCHOS EMPRESAS LTDA, 17.523.214/0001-45, na pessoa de seu representante legal Sr. THIAGO MACIEL DE SOUZA, CPF: 057737041-37, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo.” (ID 156884333) A citação e a intimação de despejo também parecem ter atingido sua finalidade, tanto que a agravante procedeu à entrega das chaves para desocupação do imóvel, conforme noticiado no ID 162169101. Assim, não se constatada a probabilidade do direito vindicado, pois houve a citação pessoal válida da agravante, no seu próprio estabelecimento comercial, por oficial de justiça, ainda que a pessoa presente no local não tivesse poderes específicos de representação, devendo ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se as agravadas, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator